Tribunal: TJDFT
Processo: 0042373-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ERROS. NÃO COMPROVADOS. SUBSTITUIÇÃO. CONTADORA. REALIZAÇÃO. NOVA PERÍCIA. DESCABIMENTO.
1. Sem respaldo jurídico a impugnação que se limita a apresentar novos cálculos por profissional particular contratado de forma unilateral, dissociada da forma de cálculo disposta nos autos.
2. Devem ser homologados os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial quando utilizados índices determinados na fase de conhecimento e nos contornos da condenação delimitados no título judicial exequendo.
3. Na hipótese em que não há perícia judicial em razão da ausência de complexidade na elaboração de cálculos, não há que se falar em substituição da contadora judicial ou em realização de nova perícia, pois não se aplica ao caso os artigos 468 e 480 do Código de Processo Civil, aplicáveis apenas aos casos em que há designação, pelo juízo, de perícia.
4. Recurso conhecido e desprovido.